Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio BACENJUD em contas bancárias de titularidade da ora agravante. Relata que, ao ajuizar a ação, Wesley Yuri Lins de Almeida afirmou moeda estrangeira (EUR 4.000,00 – quatro mil euros) por meio do depósito de valores (R$ 20.400,00 – vinte mil e quatrocentos reais) nas contas pertencentes à IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda e que não houve o recebimento da quantia acordada. Noticia que, em razão da forte regulação e fiscalização do Banco Central, as instituições financeiras precisam manter valores de patrimônio líquido mínimo (chamado patrimônio de referência – PR) em proporção às suas operações. Informa que, se os valores depositados em bancos ficam indisponíveis, é possível que a corretora não satisfaça os valores mínimos determinados pelo Banco Central, ficando sujeita às consequências. Narra ter sido determinado bloqueio de valores em diversas ações semelhantes, dando ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da agravante e que pode significar a paralisação de suas atividades. Sustenta que o bloqueio de valores em contas da agravante agrava substancialmente os impactos socioeconômicos da pandemia sobre o setor de turismo e cria grave problema regulatório para a empresa, que pode ensejar a paralisação, redução ou suspensão das atividades. Afirma que a decisão agravada não considerou a parte final do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi demonstrada a necessidade do deferimento do arresto em face da agravante, já que a negativa de entrega das moedas estrangeiras teria sido feita pelas codemandadas (IEX e J&amp;B). Enfatiza que eventual reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em face das demais empresas agravadas não é automaticamente extensivo à empresa agravante. Argumenta inexistir prova de que a agravante estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio. Ressalta que “para a concessão do arresto não é suficiente que a autora/agravada demonstre superficialmente a corresponsabilidade da corretora de câmbio ou o não cumprimento de eventual obrigação pela correspondente cambiária, pois igualmente exigível a comprovação de que o indeferimento da medida de arresto contra a União Alternativa possa acarretar risco ao resultado útil do processo, ou seja, ensejar o descumprimento da obrigação no caso de eventual sentença de procedência da ação”. Afirma que o deferimento do arresto em ação de conhecimento antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva, bem como sustenta que, em caso de execução de título extrajudicial, é admitida a medida antes do contraditório, desde que frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Informa que não era corretora de câmbio vinculada à IEX e J&amp;B no momento da aquisição das moedas estrangeiras, que a operação de câmbio relatada pela agravada é ilegal e que a agravante não possui qualquer relação jurídica com a empresa que recebeu os depósitos efetuados pela agravada, inexistindo indícios que justifiquem a adoção de medida acautelatória em desfavor da recorrente. Relata que os valores existentes nas contas da empresa comprovam a sua saúde financeira e são o próprio instrumento da atividade empresarial desenvolvida pela corretora, já que são realizadas inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e correspondentes, razão pela qual tais valores seriam impenhoráveis. Argumenta que a revogação do bloqueio não causará prejuízo à agravada, bem como enfatiza que a manutenção do bloqueio trará prejuízos à agravante, por prejudicar a sua atividade empresarial. Tece considerações a respeito da atividade por ela desenvolvida, oportunidade em que ressalta inexistir indício de insuficiência ou dilapidação de patrimônio que possa resultar no inadimplemento de eventual condenação. Afirma inexistir prova de contra a agravante que indique possível risco ao resultado útil do processo, bem como que a agravada limita-se a invocar suposta corresponsabilidade pelos danos causados por seu correspondente. Sustenta que a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de câmbio paralelo ou câmbio black e à margem do sistema de controle da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Informa que o contrato de correspondência cambiária firmado pela agravante e a IEX Viagens e Turismo foi celebrado em 17/02/2020 e rescindido em 08/04/2020, oportunidade em que transcreve as limitações à atuação do correspondente previstas em contrato. Relata que o registro de encomenda de moeda estrangeira e os comprovantes de transferência comprovam que nenhuma operação de compra de moeda estrangeira foi realizada por meio do sistema de câmbio operado pela agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja revogada a medida que determinou o arresto. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 15929500 e 15929501). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Na hipótese dos autos, Wesley Yuri Lins de Lima ajuizou ação de cobrança contra IEX Câmbio Turismo, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., ao argumento de que a encomenda de moeda estrangeira não teria sido cumprida e formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o bloqueio dos ativos financeiros dos réus até o montante de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais). O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: “As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de prática ilícita por parte dos requerido, ao não cumprirem os prazos para entrega das moedas estrangeiras adquiridas. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito da autora com eventual insolvência dos requeridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a retirada da constrição sobre eventuais valores bloqueados. Contudo, incialmente o bloqueio BACENJUD não deve alcançar as pessoas físicas (sócios das empresas requeridas), pois no caso de desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a dilação probatória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja efetuado o bloqueio BACENJUD em face das pessoas jurídicas demandadas no presente feito (J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA), no montante de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).” O presente recurso foi interposto pela União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. A agravante defende, em síntese, não ter responsabilidade por eventual descumprimento contratual por parte de IEX Câmbio Turismo e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, razão pela qual pleiteia que seja determinado o desbloqueio dos valores. Ao exame dos autos, verifica-se que as questões debatidas merecem esclarecimento mais adequado, afigurando-se mais prudente e de boa cautela aguardar a resposta da parte agravada, de modo possibilitar a existência de mais elementos para a formação da convicção desta Relatoria. Além disso, não vislumbro a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a quantia bloqueada pelo Juízo de Primeiro Grau não é suficiente para causar prejuízos à atividade empresarial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator